Tribunal: STF
Processo: HC 206387
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Quanto à alegação de ofensa ao Princípio do Colegiado, cumpre observar que "a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1322181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
    2. Em relação à alegação de ausência de motivação da decisão recorrida, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações trazidas pela defesa, desde que indique devidamente os motivos que justificaram suas razões decidir.
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. Na hipótese, a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, amigo e sócio da vítima, teria sido o mandante de seu homicídio que foi "executada de inopino, em plena via pública, enquanto transitava com seu veículo em uma das avenidas mais movimentadas da Comarca(Avenida Paraná), em horário de trânsito intenso (por volta das 19h), e diante de sua companheira, que teve que segurar o corpo ensanguentado da vítima após esta ser atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça. Apesar de não restar esclarecida a motivação do crime, há indícios de que ocorreu por mero desacordo comercial entre a vítima e o investigado Douglas Nogueira Braz, ambos sócios da empresa Sky Duty Free".
    5. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
    6. Assim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    7. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 676.053, Ministro Ribeiro Dantas) 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente (com meus grifos):
    (...) Com efeito, segundo evidenciam os elementos informativos produzidos até o momento e acima citados: (i) o investigado Douglas foi o idealizador e mandante do homicídio da vítima, seu sócio e amigo íntimo (cf. declarações do mov. 1.78); (ii) Douglas teve o auxílio fundamental do investigado Lucas, que foi o responsável pela logística do homicídio, incluindo a contratação de seus executores, a compra da arma de fogo a ser utilizada no delito, e até mesmo a escolha entre qual seria o melhor veículo para dar fuga aos homicidas e a recompensa a ser paga ao proprietário do automotor (cf. relatório do mov. 1.79); (iii) durante a organização do delito, o investigado Lucas contou com a assistência ativa do investigado Diogo, a quem contou quem seria o mandante do crime, o local onde a empresa da vítima estava localizada, os valores que seriam pagos pelo mandante, além da forma de pagamento (fls. 1.79, fls. 2, 3, 4 e 5); combinaram qual seria o melhor tipo de veículo para o cometimento do crime - carro ou moto (mov. 1.79, fls. 4);Diogo sugeriu que as placas identificadoras do veículo a ser usado durante o crime fossem adulteradas com fita isolante (mov. 1.79, fls. 4); Lucas determinou a Diogo o modus operandi do delito (“eu tava pensando em vocês chega tipo q vai dá um pega de assalto, aí já fazer o corre” – mov. 1.79, fls. 4); Diogo era o proprietário do celular que enviou mensagens justificando para Lucas os motivos pelos quais as tentativas de aproximação da vítima em datas anteriores foram infrutíferas (mov. 1.79, fls. 5). Noutra frente, a brutalidade do homicídio, revelada pelas suas circunstâncias, especialmente pelo modus operandi, constitui-se em claro indicativo da periculosidade, audácia e insensibilidade moral dos agentes. Com efeito, a vítima Atilla Ulvan foi executada de inopino, em plena via pública, enquanto transitava com seu veículo em uma das avenidas mais movimentadas da Comarca(Avenida Paraná), em horário de trânsito intenso (por volt das 19h), e diante de sua companheira, que teve que segurar o corpo ensanguentado da vítima após esta ser atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça. Apesar de não restar esclarecida a motivação do crime, há indícios de que ocorreu por mero desacordo comercial entre a vítima e o investigado Douglas Nogueira Braz, ambos sócios da empresa Sky Duty Free (cf. relatório do mov. 1.68). Se não bastasse, o relatório do mov. 1.79 indica que, para a indignação do mandante Douglas Nogueira Braz, em datas de 17 e 18 de novembro de 2020, houve outras 02 (duas) tentativas de aproximação da vítima Atilla Ulvan para concretizar o plano de assassiná-la, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator